Tribunal: TJPA
Processo: 0029104-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029104-89.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DE ADICIONAL DE CURSO. DIREITO PREVISTO NO ART. 70 DA
LEI COMPLEMENTAR 022/1994. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. OMISSÃO ILEGAL. ADICIONAL DEVIDO.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de Inépcia da Inicial.
Em que pese as alegações do Agravante, da leitura da petição inicial, observa-se que fora apresentada fundamentação jurídica do pedido, sendo possível identificar a pretensão do Agravado.
Preliminar rejeitada.

2-
Mérito
. A questão consiste em verificar o direito do Agravado à
incorporação do percentual de 5% ao seu vencimento básico, bem como, ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças sobre a repercussão nas demais gratificações e vantagens percebidas.

3-O cotejo probatório constante dos autos, demonstra que o Agravado, policial civil, concluiu em 04.01.2008, o Curso de Atualização em Segurança Pública, no Instituto de Ensino de Segurança Pública do Estado do Pará, com carga horária de 256 horas-aulas (Id
11938015 - Pág. 13/14).

4-Referido curso, como bem observado pelo magistrado na origem, possui natureza complementar de aprofundamento de conhecimentos e práticas para o exercício do mister policial, em parceria com o Instituto de Ensino de Segurança do Pará, consoante informações extraídas dos autos (Id 25384155 - Pág. 1).

5-Cumprimento dos requisitos necessários ao percebimento do adicional pretendido, consoante previsão da
Lei Complementar Estadual nº
022/1994.
Ausência de previsão na
Lei Complementar Estadual nº
022/1994,
de que o curso deve ser ministrado em nível profissionalizante de ensino médio ou superior nas áreas policial ou jurídica.

6-Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará IESP não fazem parte da rede de ensino oficial (Inteligência da Resolução nº 742 de 18.12.20114). Precedente desta E. Corte.

7-A alegação de
ausência de recursos financeiros e o princípio da reserva do possível não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sobretudo quando sequer foram comprovadas. Precedentes
do STF e STJ.

8-
Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO
in
terposto pelo ESTADO DO PARÁ
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria nos autos da Apelação Cível
(processo nº
0029104-89.2013.8.14.0301-PJE
),
interposta pelo Agravante contra

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, apenas para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, o Agravante suscita
inépcia da inicial por ausência de fundamentação jurídica do pedido e em razão de alegações confusas. Argui, ainda, prejudicial de prescrição quinquenal, tendo em vista o decurso de lapso temporal superior a cinco anos entre a data do ajuizamento da presente ação e a conclusão do curso de especialização.

No mérito, alega, em síntese, o não cumprimento dos requisitos necessários ao percebimento do adicional de curso de extensão e, a ausência de previsão orçamentária para pagamentos dos valores pleiteados pelo Agravado.

Ao final, r
equer o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Apelado pugna seja negado provimento ao recurso, se mantendo a sentença recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Em que pese as alegações do Agravante, da leitura da petição inicial, observa-se que fora apresentada fundamentação jurídica do pedido, sendo possível identificar a pretensão da parte Apelada.

Desta forma,
rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.

MÉRITO

A questão consiste em verificar o direito do Agravado à
incorporação do percentual de 5% ao seu vencimento básico, bem como, ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças sobre a repercussão nas demais gratificações e vantagens percebidas.

Sobre o adicional pretendido pelo Apelado, estabelece o art. 70 da
Lei Complementar 022/1994,
in verbis
:

Lei Complementar Estadual nº
022/1994:

Art. 70 - O policial civil além das gratificações policiais, terá as seguintes vantagens:

(...)

V - adicional de curso de extensão ou pós-graduação, na área jurídica ou policial, com importância para o aprimoramento da atividade policial civil, obedecidos os seguintes requisitos:

a)

5% (cinco por cento) do vencimento básico, para cursos de extensão com carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas-aula;

(...)

§6º Para efeito desta Lei, considera-se curso de extensão aquele ministrado com o objetivo de aprofundamento de conhecimentos em nível profissionalizante de ensino médio ou superior, nas áreas policial ou jurídica, de interesse da Instituição. (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)

O cotejo probatório constante dos autos, demonstra que o Agravado, policial civil, concluiu em 04.01.2008, o Curso de Atualização em Segurança Pública, no Instituto de Ensino de Segurança Pública do Estado do Pará, com carga horária de 256 horas-aulas (Id
11938015 - Pág. 13/14).

Referido curso, como bem observado pelo magistrado na origem, possui natureza complementar de aprofundamento de conhecimentos e práticas para o exercício do mister policial, em parceria com o Instituto de Ensino de Segurança do Pará, consoante informações extraídas dos autos (Id 25384155 - Pág. 1).

Com efeito, constata-se o
cumprimento dos requisitos necessários ao percebimento do adicional pretendido, consoante previsão da
Lei Complementar Estadual nº
022/1994.

Ademais, em que pese a alegação do Estado do Pará de que o curso deve ser ministrado em nível profissionalizante de ensino médio ou superior nas áreas policial ou jurídica, tem-se que referida obrigatoriedade não consta dos requisitos previstos na
Lei Complementar Estadual nº
022/1994.

A seu turno, no que concerne à alegação de que a Academia de Polícia Civil ACADEPOL e o Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará IESP não fazem parte da rede de ensino oficial, observa-se que referida alegação mostra contrária à Resolução nº 742 de 18.12.20114, que evidencia que o IESP compõe a rede de ensino oficial.

Em situação análoga, assim já decidiu esta E. Corte:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL PREVISTO NO ART. 70, V, LETRA B, DA LEI Nº 02/1994 (LEI DO POLICIAL CIVIL), EM 10% (DEZ PORCENTO), FACE À CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR – CSPBM/2014 – ÊNFASE EM GESTÃO ESTRATÉGICA E DEFESA SOCIAL MINISTRATO PELO IESP. CURSO RECONHECIDO PELO IESP COMO SENDO DE APERFEIÇOAMENTO E COM 642 HORAS/AULA. REQUISITOS DA LEI PRESENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. I -
A lei é bastante clara e não há maiores dificuldades em sua interpretação. Faz jus ao adicional quem tiver o curso de extensão ou na área policial ou na área judiciária com importância para o aprimoramento da atividade policial civil, sendo que este curso pode ser de nível profissionalizante de ensino médio ou superior, de interesse da instituição
. II-
O CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR, CSPBM/2014, foi ministrado pelo IESP, o qual possui credenciamento como instituição de ensino superior integrante do Sistema Estadual de Educação, conforme Resolução n. 742/2014-CEE e, segundo nota técnica da Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Civil (id. 254120) foi equiparado a curso de aperfeiçoamento pelo CONSUP do IESP.
Frise-se que a Lei Complementar n. 22 fixa para percepção do adicional em 10% o curso de especialização ou aperfeiçoamento que conte com o mínimo de 360 horas-aula, requisito este preenchido pelo CSPBM/2014, na medida em que este possui 642 horas-aula. III- Cabe a instituição de ensino superior declarar a forma como os cursos por ela ofertados devem ser reconhecidos, face o princípio da autonomia universitária. IV- O art. 70 da Lei Complementar n. 22 é bastante claro que pode ser tanto na área policial como na judiciária, razão em que o direito à percepção do adicional em 10%. Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a SESSÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, concederam a ordem, nos termos do voto da Relatora. Plenário da Sessão de Direito Público, aos 9 dias de julho do ano de dois mil e dezenove (2019). Desembargadora DIRACY NUNES ALVES Relatora

(TJ-PA - MS: 08019011320178140000 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 09/07/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2019 - grifei)

Assim, ao contrário do alegado pelo Agravante, o pedido do Apelado
encontra previsão na legislação estadual, não havendo que se falar em violação do princípio da legalidade.

Por sua vez, a alegação de
ausência de recursos financeiros e o princípio da reserva do possível não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sobretudo quando sequer foram comprovadas.

Nesse sentido a muito pacificou a jurisprudência do STF e STJ:

EMENTA:
Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado.
" (AI 363129 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00031 EMENT VOL-02090-08 PP-01537- grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE
. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF.

I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007.

II -
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei
. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido.

(RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010 - grifei)

Por oportuno, transcreve-se a ementa:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE VANTAGEM. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1.
A carência de recursos orçamentários para fazer face ao pagamento, na via administrativa, da dívida cobrada não se justifica na via judicial, porquanto, nesta, a quitação do débito é precedida de sentença transitada em julgado e de inscrição em precatório, nos moldes do art. 100, parágrafo 3º, da Constituição Federal, o que torna evidente a solvência da União
. 2. Reconhecida a existência de crédito, relativo a diferença salarial decorrente da vantagem de que trata art. 184, II da Lei nº 1.711/52, em favor de servidor, não deve seu pagamento ficar condicionado à autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com base em suposta legislação, tendo em vista que referido ato não estaria disciplinando a matéria, mas sim restringindo o exercício do direito por ela assegurado. 3. Apelação e remessa oficial não providas.

(TRF-5 - AC: 409570 AL 0004214-07.2006.4.05.8000, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 02/12/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/01/2009 - Página: 371 - Nº: 11 - Ano: 2009 - grifei)

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença quanto à procedência do pedido do adicional em questão.

Assim, a decisão monocrática agravada merece ser mantida..

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo-se a decisão monocrática agravada, que deu parcial provimento à Apelação,
apenas
para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015),
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2024